Tribunal: TJPA
Processo: 0001738-73.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001738-73.2018.8.14.0051

APELANTE: RAFAEL DA COSTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001738-73.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: RAFAEL DA COSTA SILVA

ADVOGADO: DR. ALESSANDRO MOURA SILVA OAB/PA 17.603 e AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA OAB/PA 23.535-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÕES DE EXASPERAÇÃO E DE DIMINUIÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. PRIVILÉGIO DO ART. 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal), com pena fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, insurgindo-se a defesa contra a dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de exasperação da pena-base, à aplicação da atenuante da confissão espontânea e ao patamar da causa de diminuição decorrente do privilégio reconhecido pelo Conselho de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento da pena-base aplicada às circunstâncias judiciais desfavoráveis deve ser reduzida para o patamar de 1/8; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve incidir no patamar máximo de 1/6; e (iii) determinar se a causa especial de diminuição do homicídio privilegiado deve ser aplicada na fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base não se submete a critério matemático rígido, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de frações específicas, desde que o aumento seja devidamente fundamentado e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

4.

A fração de 1/7 (um sétimo) utilizada para a exasperação da pena-base encontra-se amparada em fundamentação idônea, revelando-se compatível com a gravidade concreta das circunstâncias judiciais negativadas.

5.

A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, independentemente de ter sido utilizada como fundamento da condenação.

6.

A redução da pena em razão da confissão espontânea pode ser aplicada em patamar inferior ao máximo legal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

7.

A escolha da fração de redução do homicídio privilegiado deve considerar a intensidade da emoção, a relevância da provocação e a desproporcionalidade da reação do agente.

8.

A aplicação da minorante do art. 121, § 1º, do Código Penal, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), mostra-se adequada diante da violência empregada e da superação dos limites da provocação sofrida, sendo vedado o reexame do conjunto fático-probatório em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A dosimetria da pena admite discricionariedade motivada do julgador, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de frações matemáticas fixas.

2.

A atenuante da confissão espontânea incide mesmo quando a confissão é parcial ou qualificada, podendo ser aplicada em patamar inferior ao máximo legal, conforme as circunstâncias do caso concreto.

3.

A fração de redução do homicídio privilegiado deve refletir a intensidade da emoção e a proporcionalidade entre a provocação e a conduta do agente, podendo ser fixada no mínimo legal quando devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 121, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.063.942/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.06.2022; STJ, REsp nº 2.001.973/RS (Tema 1.194), Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10.09.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.168.923/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.06.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001738-73.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: RAFAEL DA COSTA SILVA

ADVOGADO: DR. ALESSANDRO MOURA SILVA OAB/PA 17.603 e AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA OAB/PA 23.535-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
RAFAEL DA COSTA SILVA
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pelo crime tipificado no art. 121, §1º, do Código Penal, com pena-base fixadas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 10978931,
fls
. 07) que, 18/11/2013, por volta da 1h, em frente à danceteria Talism, no bairro Aeroporto Velho, Rafael (“Sandrinho”) e Fábio (“Barbinha”), com a participação do adolescente Ewerton (“Bebê”), teriam causado a morte de Bruno Allaf Dezincourt de Sousa mediante disparos de arma de fogo e golpes de arma branca, conforme laudo necroscópico.

Apurou-se que, antes do fato, houve desentendimento relacionado a um balde de cerveja envolvendo pessoas ligadas ao grupo. Segundo os relatos, após alegar ter sido agredido, Rafael foi até sua residência, armou-se e retornou ao local na motocicleta conduzida por Fábio. Ao avistar a vítima deixando a casa de shows, efetuou disparos, enquanto o adolescente também a atingiu com arma branca, fugindo todos em seguida.

Em sede policial, Rafael admitiu a conduta, afirmando contudo, que teria agido após a agressão sofrida.

Os autos tramitaram regularmente e, submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID nº 22217515).

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 22217529), questionou a dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base para as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na fração de 1/8 (um oitavo); na 2ª fase, pleiteia a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante de confissão espontânea; por fim na 3ª fase, pugna pela fixação da fração máxima quanto ao privilégio reconhecido pelo conselho de sentença, em razão de ausência de fundamentação para fixação da fração mínima.

Constam
contrarrazões
se manifestando pelo total improvimento do recurso (ID nº 22217536).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (ID nº 24093129).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena base.

A Defesa do Recorrente requereu a reforma da dosimetria das penas em sua primeira fase, entendendo que a fração de aumento de 1/7 (um sétimo) para cada uma das duas circunstâncias que o magistrado sentenciante considerou como desfavorável estaria em desacordo com a jurisprudência e a doutrina, pugnando a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

Ocorre que, tal alegação não merece prosperar, uma vez que se trata tão somente de patamares norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2.
Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido
. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022) (grifo nosso)

Assim, tendo em vista que o uso de frações 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) são apenas critérios orientadores, e não regras vinculantes, entendo que apenas o aumento da pena-base deve estar com fundamentação idônea e proporcional, sendo ilegítima a fixação baseada exclusivamente em frações abstratas, sem demonstração concreta da gravidade da circunstância valorada negativamente.

No caso em comento, a fixação da fração de aumento imposta encontra-se devidamente fundamentada, motivo pelo qual não vislumbro violação dos princípios da legalidade, individualização da pena e proporcionalidade, não acolhendo o pedido do redimensionamento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) e
mantendo-a
em
09 (nove) anos
.

2.

Da aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar máximo:

A Defesa ainda pleiteia a modificação da fração de diminuição aplicada na 2ª fase da dosimetria em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, requerendo que seja aplicada na fração máxima permitida de 1/6 (um sexto).

Analisando os autos, adianto que o pleito não merece prosperar. O magistrado sentenciante não aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sob a justificativa de que o
“acusado não negou ser o autor dos disparos embora tentou justificar suas atitudes”,
estando em acordo com o entendimento jurisprudencial vigente.

Nessa conjuntura, a confissão do apelante foi parcial e qualificada, contribuindo para a formação do convencimento dos jurados, na medida em que o acusado admitiu ter desferido os golpes de faca contra a vítima, ainda que tenha procurado justificar sua conduta em razão de suposta emoção violenta.

Como cediço, a mais atual jurisprudência da Corte Superior, no âmbito da Quinta Turma, numa visão contextualizada do artigo 65, III, “d”, do CP e da Súmula 545/STJ, é no sentido de que o réu faz jus à atenuante da confissão - ainda ela tenha sido parcial, qualificada ou extrajudicial - mesmo que as declarações não sejam utilizadas pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.194 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE. RETRATAÇÃO. EFEITOS. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESES FIXADAS COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

(...)

III. Razões de decidir

4. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

6. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve observar os princípios da proporcionalidade e não obedece a critérios estritamente matemáticos, sendo possível uma elevação mais acentuada quando o agente apresentar múltiplos registros criminais.

7. Fixação de teses para o Tema n. 1.194 do STJ, conforme arts. 927, III, e 1.036 do Código de Processo Civil, com modulação de efeitos definida com fundamento no § 3º do art. 927 do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 1 ano e 7 meses de reclusão. Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de efeitos.

Teses do Tema n. 1.194 do STJ:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; CP, art. 59;

CP, art. 68; CPC, art. 927, III e § 3º; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.414/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020; STJ, AgRg no HC n. 986.463/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.<br>

(REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)” (grifos meus)

Assim, o juízo
a quo
acertadamente reconheceu a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, aplicando-a sobre a pena-base de
09 (nove) anos de reclusão
, reduzindo-a em fração abaixo do máximo permitido, seguindo o entendimento do Tema 1.194 do STJ.

Portanto, rejeito o pedido da Defesa e mantenho a pena intermediária
em 08 (oito) anos de reclusão.

2.3. Da causa de diminuição do privilégio na 3ª fase da dosimetria.

Na terceira fase da dosimetria, cumpre analisar a causa especial de diminuição de pena reconhecida pelo Conselho de Sentença, prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal, em virtude de ter o Conselho acolhido a tese de homicídio privilegiado.

Com efeito, o Juízo sentenciante aplicou a referida minorante em seu grau mínimo (1/6), considerando as circunstâncias do fato e a intensidade da emoção que dominou o agente, entendimento que merece integral manutenção.

Embora o apelante tenha agido movido por relevante valor emocional, sua conduta ultrapassou os limites da provocação sofrida, haja vista o número de golpes desferidos e a violência empregada, conforme detalhado no Laudo Cadavérico (ID nº 10978928) e nos depoimentos testemunhais. Assim, mostra-se adequada a aplicação da redução na fração mínimo, de 1/6 (um sexto), por refletir de modo mais equilibrado as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Nos termos da orientação desta Corte, "
A escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 a 1/3, deve se basear nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos,
considerando 'os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso'" (AgRg no AREsp n. 1041612/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 16/3/2018) (AgRg no AREsp n. 2 .055.192/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). III - No presente caso, a pena sofreu redução de 1/6, levando-se em consideração elementos concretos dos autos, sobretudo a desproporcionalidade entre a injusta provocação da vítima e a conduta do autor. IV - A revisão do julgado, para fins de fixar a fração máxima de redução do homicídio privilegiado, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ. V - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2168923 MS 2022/0216579-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023) (grifo nosso)

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a fração de 1/6 (um sexto) de redução sobre a pena intermediária de 08 (oito) anos,
fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026